Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-57.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ECA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REPRESENTAÇÃO. REQUISITO. OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE.
1 - Cuida-se de apelação contra decisão que, em processo de apuração de ato infracional, rejeitou a representação do Ministério Público por ato análogo ao crime de furto (art. 155 do CP) ante a inexistência de oitiva informal prévia do adolescente.
2 - Consoante enunciado no 25 da súmula deste TJDFT a "prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional."
3 - Apelação conhecida e provida.